Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751068-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA DE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosa de Lima dos Santos em face da r. decisão (ID 177093403, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Reparação por Danos Morais movida em desfavor de Cartão BRB S/A, indeferiu a antecipação de tutela requerida, cujo objeto é determinar ao Agravado que se abstenha (i) de proceder ao provisionamento na conta bancária dela do saldo no valor de R$13.164,96 (treze mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) e (ii) de realizar novos bloqueios sem autorização da Agravante. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 54074051). Em consulta ao processo de referência (autos no 0722719-39.2023.8.07.0007), verifica-se que, em 17/1/2024, foi proferida sentença concedendo a tutela de urgência e julgando procedente o pedido (ID 183745604, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator